Tribunal: STF
Processo: Rcl 65809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016269-94.2023.5.16.0016, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “Em rápida síntese, trata-se de Reclamação Trabalhista (Proc. 0016269-94.2023.5.16.0016 – cópia integral anexa), em que a parte beneficiária do acórdão aduz que foi contratada sem concurso público pelo Município de São Luís, tendo exercido suas funções entre agosto/2002 e agosto/2018, postulando, em razão disso, o pagamento de valores referentes ao FGTS. 



    Nas Contrarrazões ao Recurso Ordinário (Num. afb7df4), o Poder Público Municipal expressamente arguiu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação, em virtude da decisão vinculante desta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, o qual excluiu da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e aqueles vinculados por regime jurídico-administrativo à Administração, sem a prévia realização de concurso público. 



    Ocorre que a 1ª Turma do TRT/16, contrariando a decisão vinculante proferida por esta Corte na ADI 3395/DF, decidiu (Num. 2e32c7e) ser da competência da Justiça do Trabalho o julgamento da causa, condenando o ente público ao pagamento das verbas referentes ao FGTS, conforme se depreende abaixo: [...]



    Nas suas razões, assim se posicionou o Regional, ipsis litteris: [...]



    Diante dessa decisão, o Município, tempestivamente, interpôs Recurso de Revista renovando a tese da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar o feito, com a consequente remessa dos autos à uma Varas da Fazenda Pública de São Luís. 



    Dessa forma, sem qualquer hesitação, denota-se indubitável que a decisão reclamada não observa as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pela decisão vinculante proferida na ADI 3.395-6/DF, devendo, portanto, ser reformada.” (documento eletrônico 1, pp. 2-5)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal 4.615/2006 (documento eletrônico 4), que institui o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    “[...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016269-94.2023.5.16.0016, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado;” (documento eletrônico 1, p. 13; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinou o retorno dos autos à origem para análise de mérito, sob os seguintes fundamentos: 



    “Competência da Justiça do Trabalho - Contrato nulo



    A admissão do reclamante no ente público, após a CF/88, sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio concurso público), é incontroversa, restando divergência apenas quanto à Justiça competente.



    O ente público aduz que sequer compete à Justiça do Trabalho analisar a regularidade ou não da contratação nos moldes da Constituição Federal, afirma que ‘o simples fato de adentrar sob o tema - contratação regular ou não - já escapa da competência deste juízo’. Não alega aprovação em concurso público, contratação temporária ou nomeação para cargo em comissão.



    Ora, o trabalho desempenhado para o Poder Público, em caráter permanente, deve se dar dentro das balizas constitucionais. O inciso II do artigo 37 da CF determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Já o inciso IX prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, na forma da lei.



    O STF, no célebre julgamento da ADI 3395, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator.



    É prudente ler a redação do inciso I do art. 114, objeto do julgamento:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    Questionada a constitucionalidade do dispositivo, o STF não lhe declarou a inconstitucionalidade de texto, mas de interpretação. Em outras palavras, entendeu que não deveria, puramente, excluir a expressão ‘e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, como poderia proceder caso a tivesse por inconstitucional. Ao recorrer ao procedimento da interpretação conforme a Constituição, interpretou a expressão, delimitando o que não se pode incluir no conceito.



    Verdade é que a redação do inciso permanece válida e vigente, de modo que defender que não subsiste qualquer hipótese em que o Poder Público seja julgado perante a Justiça do Trabalho é negar vigência ao texto constitucional.



    A negativa da competência não pode se dar em razão da pessoa jurídica de direito público, mas em função da relação mantida com os servidores. E, como antecipado, somente pode ser chamado servidor quem possui um vínculo de natureza constitucional.



    Assim, considero que a contratação irregular, à qual a própria Constituição comina a nulidade (art. 37, §2º), não pode servir para alçar o trabalhador à condição de ‘servidor público’, nem permitir que a relação seja tida como ‘jurídico-administrativa’.



    Defendo que a contratação nula representa hipótese de incidência residual do artigo 114, I, da CF, consoante ratificado por este Regional ao aprovar a Súmula n° 1 - TRT 16.



    Transcreve-se: [...]



    É de conhecimento deste Relator que o entendimento adotado não é pacífico, e que tanto o STF quanto o TST têm manifestado, em decisões pontuais, sua opção pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais haja resultado a admissão de servidor, após a CF/88, sem prévia submissão a concurso público.



    Reconhecendo o papel das ditas decisões para a evolução do debate sobre o tema, sublinho que Reclamações Constitucionais cassam decisões específicas e que o TST mantém a vigência da Súmula 363, assegurando referencial de jurisprudência para o julgamento pela magistratura trabalhista.



    Portanto, como nenhuma decisão com efeito vinculante foi tomada em sentido contrário, reformo a decisão a quo que declarou a incompetência desta Justiça para processar e julgar o feito, por estar em desarmonia com a Súmula nº 1 deste Regional, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para análise de mérito.” (documento eletrônico 2, pp. 126-128)



    Verifico que o Tribunal de origem reformou a decisão que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação originária, pois considerou que “a contratação irregular [...] não pode servir para alçar o trabalhador à condição de "servidor público", nem permitir que a relação seja tida como "jurídico-administrativa"”.



    Ademais, defendeu que “a contratação nula representa hipótese de incidência residual do artigo 114, I, da CF”. 



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.” (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/2/2020)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40.107- AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47960 MC, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023)



    No mesmo sentido: Rcl 62535/MA, da minha relatoria, DJe de 09/02/2024.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator